Tribunal: TJDFT
Processo: 0725525-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNOS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SÁUDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVO. ASTREINTES. VALOR.
1. A natureza da relação jurídica entre a empresa administradora de Plano de Saúde e a Operadora do Plano de Saúde não é a mesma que existe entre o consumidor e a cadeia de fornecedores que gera a relação de consumo. Quando esta é reconhecida, considera-se que todos os integrantes da chamada “cadeia de consumo” até o destinatário final, são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados ao consumidor. Logo, a alegação de ilegitimidade da Administradora não pode servir de fundamento para o descumprimento da ordem judicial de cobertura do tratamento médico.
2. A finalidade da multa cominatória (astreinte) reside em conduzir a parte ao cumprimento da determinação judicial. Sua redução imediata, ainda na fase inicial do processo, pode esvaziar a função buscada pelo Legislador com aludido instrumento processual.
3. Segundo orientação do c. STJ, “é possível que o magistrado, a qualquer tempo, e mesmo de ofício, revise o valor desproporcional das astreintes”. (Corte Especial. EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 07/04/2021).
4. Agravo de instrumento não provido.